Tribunal: TJMT
Processo: 1014477-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014477-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRACI SOARES DA CRUZ - CPF: 014.580.895-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HARYK ISAAC FERREIRA REGO BASTOS - CPF: 750.627.471-04 (ADVOGADO), S. S. D. S. - CPF: 024.405.631-53 (EMBARGANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

S. S. D. S., representado por IRACI SOARES DA CRUZ,

opõe
Embargos de Declaração (ID.
301779897
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
v. A
córdão
de ID.
298644399
, proferid
o
ao Recurso de
A
gravo de Instrumento
n.
1014477-57.2025.8.11.0000
, que
negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça.

Em síntese,
a parte embargante afirma que o r. acórdão incorreu
em

omissão
,

uma vez que utilizou como
fundamento ao indeferimento a condição financeira da genitora do menor agravante.

Ainda, que
o acórdão incorreu em omissão,
afirmando que a análise da gratuidade de justiça deve se dar tão somente em relação à condição financeira da parte, que, na hipótese, é menor impúbere
.

Aponta a existência de contradição, vez que
o acórdão lançou considerações a respeito da existência de abuso do direito de petição, desconsiderando a impossibilidade de o menor agravante postular junto ao Juizado Especial Cível.

Deste modo, requer o acolhimento dos presentes
aclaratórios
para
o saneamento d
o
s
vício
s
apontado
s
,
atribuindo
-lhes
efeito
s

infringente
s
para reformar o acórdão embargado, de modo a
conceder a gratuidade de justiça à parte.

Ausentes contrarrazões (ID.
309396864
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III –
corrigir o erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe
de se manifestar sobre tese firmar em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II –
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.” (
gn
)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso, ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado, cuja fundamentação foi lastreada em diversos elementos constantes aos autos
e na jurisprudência pátria
, não havendo qualquer evidência do
s
vício
s
apontado
s
pela parte embargante.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis

(ID.
294729852
):

“
(...)

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, apesar de intimado a juntar aos autos documentação comprobatória da atual condição econômico-financeira de seu núcleo familiar, com a apresentação de documentos como Declaração de IRPF, holerites e demais comprovantes de receitas, o agravante permaneceu inerte, limitando-se a reproduzir a argumentação trazida na inicial.

Em mesmo sentido, de se ressaltar que a ação principal, que versa a respeito de eventual falha na prestação de serviços da companhia aérea ora agravada, informa também sobre a capacidade de compra de passagens aéreas cujos valores totalizam aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), consoante ID. 191927927, o que afasta a alegada hipossuficiência de recursos.

Outrossim, ainda que não suficiente, por si só, a ensejar o indeferimento da benesse pleiteada, destaca-se que o agravante está sendo patrocinado por escritório de advocacia contratado especialmente para representá-lo nos presentes autos.

De outro lado, impende destacar a existência da ação indenizatória de número 1001286-18.2025.8.11.0008, ajuizada junto ao Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT, também em desfavor da TAM LINHAS AÉREAS/LATAM AIRLINES GROUP S/A, na qual a Sra. IRACI SOARES DA CRUZ postula a indenização por danos morais pela mesma falha, utilizando, inclusive, dos mesmos comprovantes e cartões de embarque.

Assim, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de duas demandas versando sobre o mesmo fato, caracterizando verdadeiro “demandismo”, também conhecido por “demanda predatória”, se traduz na mesma busca pela condenação da companhia aérea requerida nas verbas de sucumbência, bem como na multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com diversas ações versando sobre o mesmo fato, o que deve ser rechaçado de plano pelo Judiciário.

Desse modo, as demandas repetitivas configuram verdadeiro abuso ao direito de petição, tendo em vista que a indenização pela alegada falha na prestação de serviço poderia ser pleiteada em ação única.

(...)

Ante o exposto, nego provimento ao presente Agravo de Instrumento.
”

É importante salientar que
, nas ações cujas partes são menores,

é necessária
a análise do grupo familiar para a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça
, tendo em vista que os efeitos da decisão ultrapassam os interesses individuais do menor.

Neste sentido, colaciono recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO AUTOR, MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO PELOS GENITORES. DESCABIMENTO.

MENORIDADE QUE, POR SI SÓ, NÃO GARANTE O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
RECUSA DOS GENITORES AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR. EXIGÊNCIA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO NÚCLEO FAMILIAR, MORMENTE DIANTE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
ANÁLISE DE PEDIDOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ENVOLVENDO MENORES QUE DEVE SE DAR COM VIÉS NO COMPROMETIMENTO DE RENDA FAMILIAR, JÁ QUE SEUS EFEITOS VÃO ALÉM DOS INTERESSES INDIVIDUAIS DAS PARTES. DECISÃO MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PR 01292304020248160000 Arapongas, Relator.: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 14/04/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2025)

De mesmo modo, em que pese a argumentação da parte
a respeito da tese de demandismo, verifica-se que a questão foi também analisada no acórdão embargado. Válido ressaltar que
, na justiça comum,
não há qualquer óbice ao ajuizamen
to de ação na qual genitora e menor figurem, conjuntamente, no po
lo ativo
.

Assim,
uma vez demonstrada a devida análise do caso no acórdão recorrido, torna-se
evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025